Tribunal: TJDFT
Processo: 0729971-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729971-46.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DE FREITAS MELO, ADELSON SOARES DOS SANTOS, CATIE ADRIANE DE FREITAS MELO SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Ana Paula de Freitas Melo e outros opõem embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 74299969) que indeferiu a medida liminar. Em suas razões recursais (ID 74653084), os embargantes sustentam que a decisão embargada padeceria dos vícios da omissão. Para tanto, alegam que teriam cumprido “com todas as exigências legais” para prolongamento do prazo de vencimento da cédula de crédito rural, de modo que “o Recorrido deveria ter alongado sua dívida sem a necessidade de demanda judicial, o que demonstra o indeferimento imotivado à solicitação”. Anotam que “todas as alegações estão amplamente comprovadas pelos documentos anexos à inicial”. Enumeram precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requerem, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprido o vício apontado, com atribuição de efeitos modificativos, a fim de que seja deferido o efeito suspensivo vindicado. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De acordo com o art. 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e d) corrigir erro material. Em suas razões recursais (ID 74653084), os embargantes sustentam que a decisão embargada padeceria dos vícios da omissão. Para tanto, alegam que teriam cumprido “com todas as exigências legais” para prolongamento do prazo de vencimento da cédula de crédito rural, de modo que “o Recorrido deveria ter alongado sua dívida sem a necessidade de demanda judicial, o que demonstra o indeferimento imotivado à solicitação”. Anotam que “todas as alegações estão amplamente comprovadas pelos documentos anexos à inicial”. Na hipótese, contudo, o decisum embargado não padece da omissão e da obscuridade apontadas pela embargante. Sobre o vício de omissão, o parágrafo único do art. 1.022 do CPC apresenta suas hipóteses, in verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (...) II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (...) Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o . No caso, não há falar em omissão no que se refere à apreciação do tema relativo à possibilidade de, no âmbito de tutela provisória, analisar o suposto cumprimento de requisitos necessários para prolongamento do prazo de vencimento de cédula de crédito rural. A propósito, colha-se excerto da decisão embargada no qual o tema foi diretamente tratado: (...) inexiste urgência apta a intervenção judicial sobre o contrato firmado entre as partes. Em verdade, a análise quanto ao suposto preenchimento, pelos agravantes, dos requisitos indispensáveis ao prolongamento do prazo de vencimento de cédula de crédito rural é questão que demanda aprofundado estudo dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. (...) Não há, como observado, qualquer omissão a ser sanada quanto ao ponto. A não demonstração, de plano, do preenchimento dos requisitos legais necessários para prorrogação do prazo de vencimento de título de crédito rural, por consequência, inviabiliza a concessão da antecipação da tutela recursal, diante do não preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC. Novamente, colha-se excerto da decisão embargada: (...) Assim, conclui-se, neste instante inicial, pela inexistência de elementos aptos para concessão da medida liminar, cujos requisitos legais, inclusive, possuem caráter cumulativo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. (...). Como é possível notar, a decisão embargada foi clara, expressa e coesa em suas premissas ao concluir pelo indeferimento, por ora, da medida liminar pleiteada pelos recorrentes. Inexiste, portanto, vício a ser senado por meio dos presentes aclaratórios, os quais, em verdade, visam à rediscussão dos temas já apreciados na decisão embargada. Pretensão desse jaez, contudo, não se compatibiliza com a via dos embargos de declaração. Inviável, assim, o acolhimento dos presentes aclaratórios. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora